Tribunal: TJDFT
Processo: 0000830-35.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto em face à sentença que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença. Os autos vieram conclusos à minha relatoria em decorrência do anterior julgamento do recurso de apelação interposto em face à sentença que encerrou a fase de conhecimento. No entanto, o julgamento do recurso primevo, que supostamente teria ocasionado a prevenção, já se encerrou, tendo transitado em julgado em 25/05/2020 (ID 16475842). Em que pese haja previsão regimental de que o Juiz Substituto de Segundo Grau permaneça vinculado aos processos que lhe foram distribuídos independentemente de acesso ao cargo de desembargador (art. 65, §2o, do RITJDFT), o dispositivo regimental deve ser interpretado em consonância com o artigo 85, parágrafo único, do mesmo normativo, que prevê que, “afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava”. No mesmo sentido, o disposto no art. 83, parágrafo único, do RITJDFT que prevê que o magistrado ficará vinculado a todos o feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta. Esta a hipótese dos presentes autos em que o julgamento do recurso anteriormente distribuído a este magistrado já fora ultimado e transitou em julgado no dia 25/05/2020. Tendo este magistrado se afastado definitivamente da Quarta Turma Cível em 14/05/2021, e passando a compor a Terceira Turma Cível desde então e em virtude do acesso ao cargo de desembargador, não prevalece a alentada prevenção para este novo recurso, interposto somente em 30/08/2021, em face à nova sentença que pôs fim à fase de cumprimento e conclusos a este gabinete em 27/01/2022. Desta forma, restituo os presentes autos à Secretaria da Quarta Turma Cível, para que promova a respectiva redistribuição entre os magistrados que atualmente compõem este órgão. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403